Tribunal: TJBA
Processo: 8057797-06.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8057797-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s): ELIAS DA CRUZ SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DO ART. 621 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal proposta por
JOÃO PAULO DOS SANTOS LIMA
, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida no processo nº 8001195-08.2024.8.05.0104, que o condenou a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O requerente pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto, o afastamento da majorante de concurso de pessoas e da condenação por corrupção de menores, além da aplicação da atenuante da menoridade e readequação da pena, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada para rediscutir a sentença condenatória transitada em julgado, na ausência de novas provas, contrariedade manifesta à lei penal ou descoberta de circunstância que autorize a redução especial da pena, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e não se destina a substituir recurso ordinário não interposto.

4.
A ausência de recurso da sentença condenatória certifica o trânsito em julgado, inviabilizando a rediscussão da matéria já definitivamente apreciada.

5.
Não houve demonstração de contrariedade entre a decisão impugnada e o texto da lei penal, tampouco apresentação de provas novas aptas a ensejar a revisão da condenação.

6.
A tentativa de revaloração de provas e de rediscussão do mérito da condenação caracteriza o uso indevido da Revisão Criminal como sucedâneo recursal, hipótese reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ e do TJBA.

7.
Ausente qualquer fato superveniente ou erro evidente na aplicação do direito, mantém-se íntegro o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. R
evisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

1.
A Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada em decisão transitada em julgado.

2.
A ausência de novas provas, contrariedade manifesta à lei penal ou circunstância apta a reduzir a pena impede o acolhimento da ação revisional prevista no art. 621 do CPP.

3.
O não exercício do direito de recorrer inviabiliza o uso da Revisão Criminal como meio de reapreciação do mérito da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621 e 626; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2186211/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 12/05/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.157.056/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09/03/2023. TJBA, RVCR nº 0006808-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Seção Criminal, pub. 06/09/2017. TJBA, Revisão Criminal nº 0005313-34.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, pub. 01/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8057797-06.2025.8.05.0000
, requerida por
JOÃO PAULO DOS SANTOS LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da Revisão Criminal, mantendo incólume a sentença transitada em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 27 de janeiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09